Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PESSOA TRANSGÊNERO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS MASCULINO E FEMININO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS SEM FATO NOVO. IMPACTO NA SEGURANÇA E NA ESTABILIDADE ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PRISIONAL. DIREITO DE OPÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto por pessoa trans contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de nova transferência do Centro de Internamento e Reeducação – CIR (presídio masculino) para a Penitenciária Feminina. A agravante sustenta que sofre opressões e ameaças de outros custodiados, o que a impediria de expressar plenamente sua identidade de gênero, invocando o entendimento do STF na ADPF no 527/DF quanto ao direito de pessoas trans escolherem estabelecimento prisional compatível com sua identidade de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar nova transferência de pessoa trans entre estabelecimentos prisionais masculino e feminino quando já houve alternância anterior entre as unidades e o novo pedido não está amparado em fato superveniente relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Apesar do não conhecimento da ADPF 527/STF, em razão da alteração substancial do panorama normativo a partir da edição da Resolução CNJ 348/2020 - que estabeleceu que a preferência manifestada pela pessoa trans quanto ao local de custódia deve ser considerada pelo Poder Judiciário -, também passou-se a admitir, em tese, a possibilidade de alteração dessa escolha.
4. O exercício dessa prerrogativa deve ocorrer em harmonia com critérios administrativos e com a segurança institucional do sistema prisional, não sendo absoluta nem desvinculada das circunstâncias concretas da execução penal.
5. No caso concreto, a apenada inicialmente solicitou transferência para a penitenciária feminina, posteriormente requereu retorno ao presídio masculino por alegada falta de adaptação e, em curto intervalo de tempo, formulou novo pedido de transferência para o estabelecimento feminino, sem demonstrar fato novo relevante.
6. Os autos indicam ainda envolvimento da custodiada em ocorrências disciplinares, ainda não apuradas, em ambas as unidades prisionais, circunstância que antecedeu os sucessivos pedidos de transferência.
7. A alternância reiterada entre presídios masculino e feminino, sem justificativa superveniente consistente, compromete a estabilidade administrativa e a segurança das unidades prisionais, além de dificultar o acompanhamento do cumprimento da pena.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que não é cabível a realização reiterada de transferências entre estabelecimentos prisionais nessas condições, sob pena de prejudicar a organização e a segurança do sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito da pessoa trans de optar pelo estabelecimento prisional compatível com sua identidade de gênero, reconhecido na resolução CNJ 348/2020, deve ser exercido em conformidade com critérios administrativos e com a segurança institucional do sistema penitenciário.
2. A transferência reiterada de custodiada trans entre presídios masculino e feminino não é cabível quando ausente fato novo relevante que justifique a alteração da alocação anteriormente escolhida.
3. A alternância sucessiva de estabelecimentos prisionais, especialmente após ocorrências disciplinares, pode comprometer a estabilidade administrativa e a segurança das unidades prisionais, legitimando o indeferimento do pedido de nova transferência.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 348/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1924068, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024.